Tribunal: TJDFT
Processo: 0725879-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725879-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA NASCIMENTO ROSA AGRAVANTE: B. R. F. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B. R. F., representado por sua genitora, A. N. R., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos ação de obrigação de fazer movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., processo n. 0712697-43.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que foi assim fundamentado (ID 200960049 da origem): “De início, DEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à parte autora, pois presentes os requisitos. Concedo o benefício de prioridade na tramitação do processo, segundo inteligência do VII, do art. 9° da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Anote-se. Por se tratar de incapaz, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, com o fim de compelir a ré a fornecer tratamento multidisciplinar, "nos termos da prescrição médica, ou seja 20h semanais de terapias continuas, sendo Psicologia ABA 8h por semana, Fonoaudiologia 2h por semana, Terapia ocupacional 1h por semana, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres 1h por semana, Ludoterapia 2h por semana, Musicoterapia 2h por semana, Nutrição 1h por semana, Psicomotricidade 2h por semana e Fisioterapia 1h por semana" relatório médico id. 200938258; laudo atualizado id. 200938259). A parte autora afirma que o tratamento foi autorizado parcialmente, por decisão unilateral da ré. No mais, refuta a licitude da conduta da ré e aponta irregularidades no procedimento da junta médica. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No tocante aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado custeie o tratamento multidisciplinar especializado no acompanhamento de pacientes com TEA, conforme prescrição médica. 4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento de saúde prescrito, tampouco a urgência no seu fornecimento (CPC, art. 300). 4.1. Apesar da relevância da situação clínica da recorrente, inexistem elementos de provas consistentes do aduzido nas razões recursais. Não há, nesta fase processual, comprovação de que o plano de saúde recorrido não dispõe de clínicas e profissionais capazes de prestar o serviço de saúde de que necessita a paciente. 5. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 6. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1614391, 07081655720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Em suas razões de ID 60724335, o agravante expõe que, em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista, encontrava-se em atendimento médico multidisciplinar de terapias de 20 horas semanais autorizado pela agravada perante a rede credenciada, desde março/2023, contudo, em maio de 2024 “foi surpreendido pela agravada com a instauração de uma junta médica que sem examinar o Agravante concluiu pela redução dos atendimentos de 20h para 10h semanais contrariando a prescrição médica do seu médico assistente a as evidencias cientificas que preconizam a imprescindibilidade de tratamento precoce e intensivo na primeira infância para casos de transtornos globais do desenvolvimento em decorrência da neuroplasticidade cerebral (que é a capacidade que o cérebro tem de aprender e se reprogramar e que é reduzida com o tempo).” Faz destaque de que a redução da frequência das terapias pode ser determinante para o prognóstico, sendo de grande importância o aproveitamento da neuroplasticidade cerebral, que vai diminuindo com o envelhecimento, segundo relatório médico, o que evidencia o caráter de urgência. Pontua, acerca do perigo de dano, que “a falta dos tratamentos indicados poderia trazer consequências irreversíveis ao desenvolvimento físico e intelectual do Autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).” Assevera, outrossim, que “As especialidades contratualmente cobertas devem ser integralmente custeadas sem limite de sessões, em conformidade com o parecer assinado pelo médico assistente, e em observância à Resolução Normativa no 539/2022 da ANS.” Requer a antecipação da tutela recursal para “que a empresa Agravada seja compelida a promover o quanto necessário para a cobertura, custeio e disponibilização do tratamento multidisciplinar indicado ao Autor, nos termos da prescrição médica, ou seja 20h semanais de terapias continuas, sendo Psicologia ABA 8h por semana, Fonoaudiologia 2h por semana, Terapia ocupacional 1h por semana, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres 1h por semana, Ludoterapia 2h por semana, Musicoterapia 2h por semana, Nutrição 1h por semana, Psicomotricidade 2h por semana e Fisioterapia 1h por semana, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos do art. 814 do Código Civil.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com confirmação da liminar. Dispensado o preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De início, ressalte-se que a análise realizada neste momento incipiente se restringe apenas ao pedido de liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o agravante já conta com atendimento prescrito para seu caso clínico, realizado em clínica credenciada ao plano de saúde (Clínica Specially), todavia, afirma que o tratamento foi autorizado parcialmente, por decisão unilateral da requerida. Isso porque, embora o autor estivesse em tratamento multidisciplinar contínuo e sem previsão de alta de 20 horas semanais, os atendimentos foram limitados a 10 horas semanais, após parecer da junta médica da operadora do plano de saúde. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, posto que defeso o fazer nesta estreita cognição, não se verifica, de plano, comprovação de que a limitação das sessões das terapias indicadas ao recorrente tenha se dado de forma arbitrária pelo plano de saúde. Trata-se de questão que enseja necessária dilação probatória, oportunizando, inclusive, contraditório e ampla defesa. Em tese, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, na instância e no momento processual oportuno, de modo que possa ser aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura contratual, para verificar se é ou não devido o custeio do tratamento nos moldes propostos pela clínica escolhida pelo recorrente. Em caso símile, assim já decidiu esta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado custeie o tratamento multidisciplinar especializado no acompanhamento de pacientes com TEA, conforme prescrição médica. 4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento de saúde prescrito, tampouco a urgência no seu fornecimento (CPC, art. 300). 4.1. Apesar da relevância da situação clínica da recorrente, inexistem elementos de provas consistentes do aduzido nas razões recursais. Não há, nesta fase processual, comprovação de que o plano de saúde recorrido não dispõe de clínicas e profissionais capazes de prestar o serviço de saúde de que necessita a paciente. 5. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 6. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1614391, 07081655720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022.) Neste contexto, ausente, nesta cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator